Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-54.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001681-54.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN BURJACK DA SILVA NETO - CPF: 052.784.101-32 (APELANTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), EDVAL MARTINS MARCONCINI - CPF: 177.282.901-34 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA MARTINS GOMES - CPF: 039.122.171-06 (VÍTIMA), NARAYELE VIEIRA FARIAS - CPF: 035.425.981-43 (VÍTIMA), WEDERSON FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.881.961-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO SOUZA FREITAS - CPF: 064.782.541-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATENUAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DO
QUANTUM
EM SUA TOTALIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – CORRÉU ISENTADO DESSA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DO QUAL ESTE FOI DESMEMBRADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede que, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda sofra qualquer abrandamento, porquanto a incidência de atenuante não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais.

Afastada,
ex officio
, a fixação de valor mínimo para reparação do dano causado pela infração, com fundamento no princípio da isonomia (uma vez que o corréu foi beneficiado com tal isenção em autos diversos), fica prejudicada a pretensão recursal de redução do
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Renan Burjack da Silva Neto
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001681-54.2016.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da reprimenda aplicada, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos causados pela infração (Id. n. 138142730).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 138142733).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 142901678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto no que diz respeito ao pedido de
redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos causados pela infração, pois, como se verá, tal pretensão perderá seu objeto.

Diga-se de passagem que,
meses
após a interposição e apresentação das razões recursais pelo advogado constituído do apelante (Adilson Luiz Esteves Silva, OAB/MT n. 17.166), outro advogado (Woriston Barros da Cruz, OAB/MT n. 26.106) interpôs e arrazoou nova apelação, acrescentando um pedido de anulação da sentença por ausência de fundamentação no tocante à dosimetria da pena (Id. n. 138142743).

Evidentemente, contudo, esse segundo apelo não deve ser conhecido, por força da caracterização da preclusão consumativa, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE
. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais
.

2. Não se conhece de alegação que não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de impugnação no recurso especial, ante a ausência de prévio prequestionamento e da impossibilidade de inovação recursal em agravo regimental.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, diante da exclusão de circunstâncias judiciais negativas no julgamento da apelação defensiva, é necessária a redução proporcional da pena-base. No caso, essa redução proporcional deve ter como parâmetro o valor atribuído a cada circunstância judicial na sentença condenatória, o qual não foi alterado no julgamento dos embargos de declaração opostos no Juízo de origem.

4. O Tribunal de origem, quando afastou a continuidade delitiva indevidamente aplicada na sentença, igualmente decotou o aumento de 2/3 (dois terços) que havia sido aplicado em sua decorrência, o que é suficiente para a correta readequação da dosimetria, não havendo falar em uma diminuição adicional na pena.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.972.411/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 26.10.2021; data da publicação: 4.11.2021).

Como relatado,
Renan Burjack da Silva Neto
foi condenado à reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante
pleiteia a redução da reprimenda aplicada, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos causados pela infração.

Compulsando a sentença invectivada, observo que a pena-base do crime de roubo majorado foi aplicada no
mínimo

legal

(4 meses de reclusão e 10 dias-multa), à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (Id. n. 138142727, p. 3).

Nesse contexto, revela-se impossível a pretendida atenuação da reprimenda, uma vez que, segundo o enunciado sumular n.
231
do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Com efeito, a fixação da pena-base no
mínimo

legal
impede a minoração da reprimenda na segunda etapa da dosimetria, porquanto, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição e aumento de pena (computadas na terceira fase), as circunstâncias atenuantes e agravantes não têm o condão de fazer a reprimenda desbordar das balizas contidas no preceito secundário do tipo penal.

Tal restrição se justifica precisamente porque, assim como as circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do CP, as atenuantes e agravantes não são valoradas com base em parâmetros rígidos preestabelecidos, enquanto as causas de diminuição e aumento são sempre aplicadas na forma de frações determinadas na própria lei. Assim, por um lado, evitam-se excessos repressivos por parte do julgador, e, por outro, impede-se que os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal recebam proteção deficiente.

Os argumentos da defesa no sentido de que tal entendimento ignora os princípios da legalidade, do devido processo legal e da igualdade, com a devida vênia, não procedem.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete máximo da Constituição da República, já se pronunciou exaustivamente sobre a matéria:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2.
O Plenário Virtual, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do
mínimo

legal
pelo reconhecimento de circunstância atenuante genérica (RE 597.270 QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso)
.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.

4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.

5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 868.197/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 4.8.2015; data da publicação: 25.9.2015).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE EM FACE DE ATENUANTES GENÉRICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.

2. A violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.

3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do
mínimo

legal
. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, e inexistentes causas especiais de diminuição de pena
.

3. Incidem as Súmula 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 819.339/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma; data do julgamento: 14.12.2010; data da publicação: 15.4.2011).

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.

II -
Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao
mínimo

legal
.

III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.

IV - Ordem denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 94.646/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 31.3.2009; data da publicação: 24.4.2009).

Convém registrar que, na espécie, além de as penas base (primeira fase) e provisória (segunda fase) terem permanecido no mínimo legal, o apelante ainda foi beneficiado pelo fato de que o magistrado sentenciante, inexplicavelmente,
deixou de aplicar a majorante do concurso de pessoas na terceira fase
, omissão contra a qual o
Ministério Público
, também inexplicavelmente, não se insurgiu.

Por outro lado, quanto ao valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, observo que o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
– R$ 10.000,00 (dez mil reais) – de fato, não condiz com a realidade dos autos.

Verifico que o apelante e seu comparsa subtraíram, de cada uma das três vítimas – Narayele Vieira Farias, Wederson Ferreira Barbosa e Gabriela Martins Gomes –, um aparelho celular, ou seja, um total de três dispositivos,
dois dos quais foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários
– Narayele e Wederson.

Não fosse o bastante, curiosamente, o aparelho celular não recuperado, pertencente à ofendida Gabriela, é indicado na denúncia como sendo de modelo “
não especificado
” (Id. n. 138142713, p. 10). A propósito, constato que o campo reservado ao terceiro item do auto de avaliação, que seria o mencionado dispositivo, foi deixado em branco (Id. n. 138142713, p. 168).

Outrossim, lamentavelmente, Gabriela não foi indagada a respeito da identificação ou valor do bem subtraído quando inquirida em juízo (Id. n. 138142715), razão pela qual não é possível aferir com exatidão o prejuízo material suportado pela referida vítima.

Tais circunstâncias levaram o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT a proferir, na Ação Penal n. 0004647-58.2014.8.11.0004 – da qual
este
processo foi desmembrado –, uma sentença que, a despeito de condenar o corréu José Roberto Souza Freitas pelo mesmo crime de roubo majorado aqui discutido, deixou de fixar o valor mínimo indenizatório,
in verbis
:

“
Deixo de fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos para defini-lo, notadamente, quando sequer ressai da denúncia o tipo do aparelho celular, bem como ausência de realização de avaliação indireta pela autoridade policial
” (Id. n. 24421976, p. 2, da Apelação n. 0004647-58.2014.8.11.0004).

Nesse contexto, por força do princípio da isonomia, entendo necessário também extirpar da sentença impugnada o trecho que estabeleceu valor mínimo para reparação do dano causado pela infração em relação ao acusado
Renan
, sem prejuízo, é claro, de que tal matéria seja objeto de discussão na esfera cível.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
, e, de ofício, afasto da sentença a fixação de valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022